Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DE NOTA FISCAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA DO EQUIPAMENTO. CULPA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONDUTA CULPOSA. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. CANCELAMENTO. NOTA FISCAL. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. CABIMENTO. APELO IMPROVIDO.

A controvérsia cinge-se à existência do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos provocados na autora pela negativação indevida de seu nome.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de nota fiscal e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta, em suma, a ausência de conduta dolosa ou culposa que gere o dever de indenizar, uma vez que os valores referentes aos serviços prestados continuaram sendo devidos pela apelada.
2. As partes entabularam o contrato pelo qual era fornecida a licença de uso de software para operações de rastreamento e monitoramento de veículos de carga. Restou incontroverso o fato de que, na fatura relativa ao mês de junho/2021, no valor de R$ 18.497,37, constou a cobrança de serviço não contratado, relativo ao acionamento de "alarme de pânico", no valor de R$ 7.947,60. 2.1. A ré reconheceu que o acionamento do alarme de pânico foi gerado em decorrência de uma falha do equipamento, o que gerou a cobrança de um valor indevido.
3. Na hipótese dos autos, a responsabilidade civil é subjetiva, de modo que se exige a comprovação da culpa na ação ou omissão do causador do dano. 3.1. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: conduta; culpa (lato sensu); dano e nexo causal entre a conduta do agente e o dano provocado. 3.2. A conduta culposa da requerida restou comprovada nos autos, uma vez que é incontroverso o fato de que a cobrança indevida se deu por erro em seu sistema. 3.3. O dano sofrido se subsume na negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes.
4. Incumbiria à ré promover o cancelamento da nota fiscal emitida erroneamente, ou proceder ao pagamento dela, e consequentemente, emitir nota correta em nome da requerente. 4.1. A autora não é obrigada a aceitar nota fiscal correspondente ao serviço não contratado e efetuar manobras fiscais para corrigir o erro perpetrado pela ré. 4.2. A emissão de documento com valor real de cobrança é direito e dever da autora, que não deve ser compelida a pagar boleto com desconto, uma vez que dissociado da realidade dos fatos.
5. No caso de impossibilidade de cancelamento da nota fiscal emitida, a sentença foi clara ao expor que, nesse caso, a ré deve pagar a nota fiscal com erro e emitir nova nota fiscal em nome da apelada. 5.1. Também existe a possibilidade de emissão de nota fiscal de entrada para anular a nota fiscal de saída e posterior emissão da nota com valores corretos. 5.2. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não prospera.
6. A caracterização de ofensa moral à pessoa jurídica consiste na demonstração de dano objetivo à sua honra. 6.1. Faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos externos ao sujeito, com repercussão no seu conceito perante a sociedade. 6.2. O entendimento dominante nesta Corte é no sentido de que a inscrição indevida da pessoa jurídica nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza abalo à sua imagem, atingindo, portanto, a sua honra objetiva, eis que a violação atinge sua reputação e o seu nome no meio comercial. 6.3. Precedente: “(...) A inclusão irregular do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, exige tão-somente a prova da inscrição, dispensando a demonstração dos fatos constrangedores (...)” (07039621720208070002, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma DJE: 15/12/2021).
7. Recurso improvido.